Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-41.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702704-41.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALQUIRIA GALVAO DA SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por VALQUÍRIA GALVÃO DA SILVA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, declarou a validade do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Preliminarmente, a apelante suscita cerceamento de defesa. No mérito, alega que: 1) o Banco Daycoval não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico pactuado; 2) não é possível concluir, apenas com o contrato anexado aos autos, que a autora anuiu com a contratação - é necessária realização de perícia digital e documentoscópia; 3) não é razoável entender que a autora optaria por essa modalidade de empréstimo, caso tivesse sido informada das outras opções disponíveis; 4) deve ser compensada pelos danos morais sofridos; 5) os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, em razão da evidente má-fé do apelado (ID 65089792). Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para que a sentença seja cassada e os autos remetidos ao juízo de primeiro grau para a realização da perícia digital e documentoscópica. No mérito, o provimento do recurso, para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 65089728). Contrarrazões apresentadas (ID 65089794). É o relatório. DECIDO. 1) INOVAÇÃO RECURSAL Nos termos do art. 932, III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Valquíria fundamentou parte do seu recurso em tese não suscitada na petição inicial: ausência de informação sobre a natureza do empréstimo contratado - saque em cartão de crédito consignado. Todavia, como delimitado na petição inicial, a lide se restringe à declaração da invalidade do negócio jurídico celebrado, em razão da não contratação de qualquer modalidade de empréstimo. Assim, em tese, referida alegação constitui inovação recursal: não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a possibilidade de parcial conhecimento do recurso, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil (CPC). Prazo: 5 dias. 2) CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que o BANCO DAYCOVAL S/A apresente o comprovante de disponibilização do valor de R$ 1.760,00 na conta bancária da autora, referente ao saque realizado no cartão de crédito consignado, em 23/12/2021. Prazo 5 dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator